Tribunal: TJDFT
Processo: 0713355-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Este relator está apto ao pronto julgamento do agravo interno. Desejando a impetrante a antecipação do julgamento, tem de se dirigir ao presidente do órgão, que tem o controle da pauta, observando prazos. I. Brasília, 5 de junho de 2020 Des. Mario Machado Relator